Tribunal: CARF
Processo: 11080.735914/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735914/2018-04
ACÓRDÃO
3002-003.394 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.394 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735914/2018-04
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Consta que a
imposição da penalidade, no valor de R$ 145.510,51, é decorrência do despacho
decisório proferido nos autos do processo administrativo no 10882.901830/2016-
05.
Cientificada da exigência em 07/12/2018, a contribuinte apresentou a
correspondente impugnação em 26/12/2018, alegando, em síntese e
fundamentalmente:
· a nulidade da exigência, haja vista ter sido formalizada quando já interposta
manifestação de inconformidade em face do Despacho Decisório que não
homologou as compensações, hipótese em que deve restar suspensa a
exigibilidade da multa. A multa somente pode ser exigida após a decisão definitiva
sobre o litígio quanto às compensações;
· ser indevida a cobrança de multa isolada em concomitância com a multa de
mora cobrada ao valor dos débitos cuja compensação não foi homologada,
configurando bis in idem;
E finaliza:
Sendo assim, requer-se a V.Sa.:
(i) seja anulada a notificação de lançamento em referência, extinguindo-se a
multa isolada ora constituída, tendo em vista que a aludida cobrança carece de
respaldo legal e afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica, boa-fé
e legalidade, bem como com o artigo 116 do CTN e a jurisprudência do CARF;
ou(ii) caso este não seja o entendimento de V.Sa., o que se admite meramente
por argumentação, requer seja declarada a imediata suspensão da exigibilidade
da multa isolada em discussão, nos termos do parágrafo 18, do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 e do inciso III, do artigo 151 do CTN.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a
impugnação em acordão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.394 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735914/2018-04
3
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se multa isolada sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA.
CONCOMITÂNCIA.
É lícita a exigência da multa isolada de 50% de que trata o art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996, concomitantemente à multa de mora sobre os débitos
indevidamente compensados. O fato de utilizarem a mesma base de cálculo não
significa que decorrem de uma mesma infração, dados os fundamentos distintos
em que se assentam.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
Devidamente cientificada da decisão, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Recurso Voluntário, no qual repisa as mesmas razões apostas na impugnação e
ao final pede pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida, são objeto do processo administrativo no 10882.901830/2016-05, ao qual se encontra
apensado.
No entanto, não obstante a análise da homologação da compensação que tramita
em seu processo principal de no 10882.901830/2016-05, insta ressaltar que no dia 20 de março de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.394 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735914/2018-04
4
2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796.939,
com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu
pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência
de multa isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso
extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes
acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição
impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19
de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §
1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto
do Relator, vencido parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela
requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo amicus curiae Associação Brasileira
de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos; pelo
amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, a Dra. Ariane
Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação Brasileira da Indústria Química –
ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo amicus curiae Associação
Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus
curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Luiz
Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Luciana
Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.” (Grifos do original.)
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.394 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735914/2018-04
5
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no 796.939,
julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data de 20/06/20231, tornando-se
definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A do Decreto no 70.236/19722 que determina que a lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a
sua aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por força das disposições do art. 99 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF3, aprovado pela
Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para cancelar a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

1 Disponível em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

3 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 134
DF CARF MF
Original